Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: KATTIANY DIVINA LOPES SILVA APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por KATTIANY DIVINA LOPES SILVA da sentença exarada sob o ID 52158500 que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento bancário ajuizada pela recorrente em face de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Verifica-se que a parte apelante não juntou a guia do preparo e nem o comprovante de pagamento no momento da interposição da apelação. Além disso, consta nos autos que a parte foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, contudo optou por pagar as custas iniciais (ID 52158491). Dessa forma, não é beneficiária da justiça gratuita para ficar isenta do recolhimento do preparo recursal. Vale frisar que para comprovar o preparo, é necessário a juntada da guia de custas e emolumentos e do comprovante de pagamento no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que não há a comprovação do recolhimento do preparo. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 13 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator